Tribunal: STF
Processo: ARE 1100157
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE NÃO IMPUGNADA. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. ART. 932, INC. III, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



     



    “TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA - MP 812/94 - LEI 8981/95 - PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. 



    1. A MP n° 812/94, convertida na Lei 8.981/95, foi publicada no Diário Oficial do dia 31 de dezembro de 1994, portanto, no exercício anterior ao da entrada em vigor da Lei no 8.981/95, estando atendidos os princípios da publicidade, anterioridade e irretroatividade da norma jurídica tributária. 



    2. Entendimento consagrado no âmbito do Pleno do C. STF ao analisar a matéria atinente à suposta inconstitucionalidade veiculada pelos artigos 42 e 58 da Lei n° 8.981/95, sob o regime da Lei no 11.672/2008. 



    3. Precedentes do Supremo Tribunal de Federal." (e-doc. 1, p. 163).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 150, inc. III, als. "a" e "b" e 5°, inc. XXXVI, da Constituição da República. Afirma que a Medida Provisória nº 812, convertida na Lei nº 8.981, de 1995, é inconstitucional por ter violado os princípios da anterioridade e da publicidade. Argumenta que a norma foi publicada em 1994, mas sua efetiva publicidade só se deu em 1995, de forma que somente poderia produzir efeitos em 1996 (e-doc. 1, p. 169-191).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que "o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal" (e-doc. 1, p. 201-202).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de afastar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.



    5. Com efeito, o agravo, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada. 



    6. No caso, da atenta leitura do recurso extraordinário e do agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade (e-doc. 1, p. 169-191 e 205-228), verifica-se que esse último é praticamente idêntico ao primeiro, com poucas alterações, sem qualquer tentativa de impugnação da decisão agravada. 



    7. Constatada a ausência de impugnação específica do quanto consta da decisão agravada, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos:



    CPC: Art. 932. “Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.“



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 



    1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” 



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Ante o exposto, não conheço do agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF e do art. 932, inc. III, do CPC. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator